Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702081-65.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECORRIDO: ANTONIA VANDA DA SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Aguarde-se, em Secretaria, o desfecho do agravo de instrumento n. 0700785-80.2021.8.07.9000 para eventual análise em conjunto dos recursos inominados interpostos por UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito